Tribunal: TJMT
Processo: 0039054-42.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0039054-42.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Retificação de Área de Imóvel, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[TARCILIA DE SOUZA - CPF: 481.913.451-53 (APELADO), ANTONIO MARCELO GONCALVES DE SOUZA - CPF: 621.975.171-04 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO MARCELO GONCALVES DE SOUZA - CPF: 621.975.171-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO DE IMÓVEL – EXTINÇÃO DA COHAB – VENDAS SUCESSIVAS – FALTA DE INTERESSE RECURSAL - LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DO IMÓVEL – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.
PRELIMINAR (FALTA DE INTERESSE RECURSAL):
Em sede de preliminar de contrarrazões, suscita a Apelada a preliminar de falta de interesse recursal do Estado de Mato Grosso, pois o juízo
a quo
condenou o Intermat e excluiu o Estado de Mato Grosso da lide.
Como regra geral as autarquias possuem autonomia financeira e jurídica, devendo, responder po
r todos os atos por ela praticados.

2. Entretanto, no caso em apreço, há uma peculiaridade de ordem legal a qual estabelece e impõe a responsabilidade do Estado de Mato Grosso é solidária à referida autarquia. Ao ser extinta a antiga COHAB no Estado de Mato Grosso, o art. 11 da Lei Estadual nº 6.763/96, expressamente afirmou que todos os direitos e obrigações da COHAB serão assumidos pelo Estado de Mato Grosso.

3. Ainda dentro da ótica legal, a legislação estadual estabeleceu que a representação judicial da COHAB será de inteira responsabilidade da Procuradoria Geral do Estado (PGE/MT), conforme se infere no art. 2º da Lei Estadual nº 7.199/99.

4. A representação judicial e consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado, em virtude da unicidade orgânica da advocacia pública prevista no art. 132 da Carta Magna (STF - ADI 521).

5. Preliminar Rejeitada.

6. Mérito.

7. E
mbora a relação jurídica estabelecida entre as partes tenha origem em uma relação obrigacional (sucessivos contratos de compra e venda), não há como negar que a responsabilidade do Estado de Mato Grosso tem fundamento e encontra amparo jurídico na ordem legal vigente, ou seja, advém da própria imposição legal.

8.
Assim, pode a Autora propor ação contra o Estado de Mato Grosso (ante à flagrante legitimidade deste de figurar no polo passivo) com escopo de reconhecimento de domínio decorrente de prejuízo sofrido pelo particular adquirente, ainda que este figure na última posição da cadeia dominial, não havendo, portanto, em vedação de denunciação
per saltum.

9. Condenação do Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios.

10. Autor defendida pela Defensoria Pública.

11. Impossibilidade.

12. I
ncabível a condenação do Estado de Mato Grosso em pagamento de honorários advocatícios, em face da existência do instituto da confusão entre credor e devedor, conforme o disposto no artigo 381 do Código Civil, bem como ainda, em face da independência institucional da Defensoria Pública, garantida pela Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2.014.

13. De acordo com a redação do art. 134, §4º da CF, à Defensoria Pública foram conferidos as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público.

14. Recurso de Apelação parcialmente provido e,
em sede de reexame necessário, sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra

sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Reconhecimento de Domínio com Retificação no Registro de Imóveis da Titularidade nº
0039054-42.2015.811.0041
, d
eclarou ilegítimo para constar no polo passivo o Estudo do Mato Grosso, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando o pagamento suspenso devido à gratuidade da justiça.

Também julgou procedente os pedidos em face do INTERMAT e de Antonio Marcelo Gonçalves de Souza, para que seja reconhecido o domínio da autora sobre o imóvel sito à Rua Paraná, lote L-04, quadra 46—B, Bairro CPA II, Cuiabá/MT, matricula 8.81.0, fl. 135 do Livro 2-AA, junto ao 6º SNRI da 3ª CI de Cuiabá/MT, bem como que seja expedido mandado ao Cartório competente para que faça a devida retificação no registro.

Isento o INTERMAT das custas, porém, condenou o requerido Antonio Marcelo Gonçalves de Souza ao pagamento das mesmas.

Por fim, condenou ambos os requeridos ao pagamento, de forma solidária, dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
.

Em suas razões recursais (Id. 4292493), argumenta o Estado de Mato Grosso a improcedência da ação, pois a responsabilidade é contratual e não aquiliana, que o Estado somente responde perante àquele que conferiu o título de domínio pleno do imóvel.

Alega que havendo sucessivas revendas informais, há ausência de nexo causal.

Afirma que a Autora não comprovou a quitação do débito e impossibilidade de condenação do Estado (Intermat) em honorários advocatícios, pois a Requerente é defendida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões apresentadas no Id. 4292495, onde foi suscitada a preliminar de falta de interesse recursal do Estado de Mato Grosso.

Diante da preliminar acima mencionada, determinei a manifestação da parte contrária, conforme despacho no Id. 40318967.

Manifestação do Estado de Mato Grosso no Id. 42934494.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR:

(FALTA DE INTERESSE RECURSAL)

Em sede de preliminar de contrarrazões, suscita a Apelada a preliminar de falta de interesse recursal do Estado de Mato Grosso, pois o juízo
a quo
condenou o INTERMAT e excluiu o Estado de Mato Grosso da lide.

Como regra geral as autarquias possuem autonomia financeira e jurídica.

Desta forma, se a autarquia estadual possui autonomia financeira e administrativa, bem como possuindo patrimônio próprio, patente a sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação indenizatória, devendo, responder por todos os atos por ela praticados.

Assim, o Estado de Mato Grosso somente responderia em caso de exauridas todas as hipóteses de responsabilidade da autarquia, ou seja, possui apenas responsabilidade subsidiária e não solidária.

Entretanto, no caso em apreço, há uma peculiaridade de ordem legal a qual estabelece e impõe que a responsabilidade do Estado de Mato Grosso seja solidária à referida autarquia.

Ao ser extinta a antiga COHAB no Estado de Mato Grosso, o art. 11 da Lei Estadual nº 6.763/96, expressamente afirmou que todos os direitos e obrigações da COHAB serão assumidos pelo Estado de Mato Grosso.

Assim está redigido o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 11 O Estado sucederá a COHAB/MT em todos os seus direitos e obrigações.

Acerca da matéria, assim é jurisprudência deste E. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – AFASTADA – VENDEDOR PROPRIETÁRIO REGISTRAL - TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO - REQUISITOS PREENCHIDOS – APELO DESPROVIDO. 1 – A ação de adjudicação compulsória tem por finalidade transferir, através do registro de imóvel, a propriedade ao comprador do bem caso o vendedor, após receber a totalidade do preço se recuse. 2 –
Nos termos do art. 11 da Lei nº 6.763/96, o Estado de Mato Grosso é o sucessor da Companhia de Habitação Popular (COHAB/MT) em todos os seus direitos e obrigações, portanto, não há falar em sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
3 – Comprovada a quitação integral do valor do imóvel adquirido, bem como a outorga de sucessivos substabelecimentos tendo como objeto o imóvel em apreço, caracteriza-se a transferência do domínio do bem e a obrigação do Estado de Mato Grosso em providenciar a transferência. (TJ/MT - N.U 0001906-53.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019) (NEGRITEI)

Ainda dentro da ótica legal, a legislação estadual estabeleceu que a representação judicial da COHAB será de inteira responsabilidade da Procuradoria Geral do Estado (PGE/MT), conforme se infere no art. 2º da Lei Estadual nº 7.199/99,
in verbis:

Art. 2° A representação judicial da Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso será assumida pela Procuradoria-Geral do Estado a partir de 1° de julho de 1999, na forma da lei processual.

Recentemente, o STF pacificou o entendimento de que a representação judicial e consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado, em virtude da unicidade orgânica da advocacia pública prevista no art. 132 da Carta Magna.

Trago, à título de ilustração, o recente aresto jurisprudencial emanado do STF, na ADI 5215, de Relatoria do e. Min. Luís Roberto Barroso,
in verbis:

Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Emenda à Constituição Estadual que cria o cargo de Procurador Autárquico, em estrutura paralela à Procuradoria do Estado. Inconstitucionalidade formal e material. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que viola a separação dos poderes emenda à Constituição Estadual que trate de regime jurídico de servidores públicos, em razão de se tratar de matéria reservada à lei ordinária e de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Precedentes. 2.
O exercício da atividade de representação judicial e de consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado (art. 132, CF/88), sendo vedada a criação de Procuradoria Autárquica para a consultoria e o assessoramento jurídico das autarquias e fundações estaduais.
3. O modelo constitucional da atividade de representação judicial e consultoria jurídica dos Estados exige a unicidade orgânica da advocacia pública estadual, incompatível com a criação de órgãos jurídicos paralelos para o desempenho das mesmas atribuições no âmbito da Administração Pública Direta ou Indireta, com exceção dos seguintes casos: (i) procuradorias jurídicas nas Assembleias Legislativas e Tribunais de Contas para a defesa de sua autonomia e assessoramento jurídico de suas atividades internas (ADI 94, Rel. Min. Gilmar Mendes); (ii) contratação de advogados particulares em casos especiais (Pet 409-AgR, Rel. Min. Celso de Mello); e (iii) consultorias paralelas à advocacia estadual que já exerciam esse papel à época da promulgação da Constituição de 1988 (art. 69 do ADCT). 4. Na linha dos precedentes desta Corte, considero que as universidades estaduais também podem criar e organizar procuradorias jurídicas, em razão de sua autonomia didático-científica, administrativa, financeira e patrimonial (art. 207, caput, CF/88). Tais órgãos jurídicos exercem um papel fundamental na defesa dos interesses das universidades, inclusive em face dos próprios Estados-membros que as constituíram. Portanto, em razão da autonomia universitária e seguindo a lógica da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na matéria, a existência dessas procuradorias não viola o art. 132 da Constituição. 5. A transformação de cargos e a concessão de equiparação remuneratória entre cargos distintos constituem flagrantes violações à regra do concurso público (art. 37, II, c/c art. 132, CF/88), à vedação de equiparação ou vinculação remuneratória entre cargos públicos diversos (art. 37, XIII, CF/88) e aos critérios de fixação remuneratória dos servidores públicos (art. 39, §1º, CF/88). 6. Procedência do pedido, com a fixação da seguinte tese: “É inconstitucional a criação de Procuradorias Autárquicas no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, em razão da violação à unicidade orgânica da advocacia pública estadual”. (STF - ADI 5215, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 28/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31-07-2019 PUBLIC 01-08-2019) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Em suas razões recursais, argumenta o Estado de Mato Grosso a improcedência da ação, pois a responsabilidade é contratual e não aquiliana, que o Estado somente responde perante àquele que conferiu o título de domínio pleno do imóvel.

Ao contrário do que sustentado pelo Apelante, embora a relação jurídica estabelecida entre as partes tenha origem em uma relação obrigacional (sucessivos contratos de compra e venda), não há como negar que a responsabilidade do Estado de Mato Grosso tem fundamento e encontra amparo jurídico na ordem legal vigente, ou seja, advém da própria imposição legal.

Tal responsabilidade fica claro e evidente, ante ao disposto no art. 11 da Lei Estadual nº 6.763/96 (já transcrito anteriormente no voto preliminar), onde está preconizado que o Estado de Mato Grosso sucederá a COHAB em todos os seus direitos e obrigações.

Assim, pode a Autora propor ação contra o Estado de Mato Grosso (ante à flagrante legitimidade deste de figurar no polo passivo) com escopo de reconhecimento de domínio decorrente de prejuízo sofrido pelo particular adquirente, ainda que este figure na última posição da cadeia dominial, não havendo, portanto, que se falar em ofensa aos arts. 1.227 e 1.245, ambos do Código Civil, ou vedação de denunciação
per saltum.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado emanado do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALIENAÇÃO A NON DOMINO. LEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Na hipótese em que o Estado efetua venda a non domino, tem ele, em face de sua responsabilidade objetiva, legitimidade para figurar no pólo passivo da ação que objetiva indenização decorrente de prejuízo sofrido pelo particular adquirente, ainda que este figure na última posição da cadeia dominial. 2. Recurso especial provido. (STJ - REsp 456.455/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2006, DJ 18/08/2006, p. 366)

Também pelos mesmos fundamentos, não prospera a alegação de que
havendo sucessivas revendas informais, há ausência de nexo causal.

Afirma que a Autora não comprovou a quitação do débito.

Tal argumento não prospera, pois o próprio INTERMAT expediu ofício (DIRFU nº 884) solicitando ao Cartório de Registro de Imóveis do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá averbação do imóvel descrito na exordial com o escopo de emissão de título definitivo de propriedade em nome da Apelada, conforme se infere no Id. 4292242.

Ninguém solicita averbação de imóvel para emissão de título definitivo de propriedade, caso a adquirente não esteja em condições para tanto, leia-se, com o imóvel quitado ou liquidada sua dívida por qualquer outra forma legal (compensação, doação, etc...).

No que tange ao argumento de impossibilidade de condenação do Estado (Intermat) em honorários advocatícios, pois a Requerente é defendida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, entendo que
procede,
uma vez que incabível a condenação do Estado de Mato Grosso em pagamento de honorários advocatícios, em face da existência do instituto da confusão entre credor e devedor, conforme o disposto no artigo 381 do Código Civil, bem como ainda, em face da independência institucional da Defensoria Pública, garantida pela Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2.014,
litteris
:

“
Art. 134.
A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.

(...)

§ 4º
São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal."

Portanto, de acordo com a redação do art. 134-A, §4º da CF, salvo as peculiaridades de cada um, à Defensoria Pública foram conferidos as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

“REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL - CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL – MENOR COM INTOLERÂNCIA À LACTOSE – NECESSIDADE COMPROVADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Todos os entes públicos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são solidariamente responsáveis pela saúde e assistência públicas, de forma que qualquer um deles pode ser acionado em demanda que visa à obtenção de medicamentos ou outros procedimentos. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, dispensação de medicamentos necessários ao cidadão, que deve receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196).
Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência.
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DO ALIMENTO LEITE SEM LACTOSE – DEMONSTRAÇÃO DE SUA NECESSIDADE – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF. (TJ/MT - Apelação/Remessa Necessária 26111/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 11/05/2017)".

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, bem como afastar a condenação do Intermat em honorários advocatícios e, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença nos termos do Apelo.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

Exma. Sra. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.

Trata-se de
Remessa Necessária com Recurso de Apelação
apresentado pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da
Ação de Reconhecimento de Domínio com Retificação no Registro de Imóveis da Titularidade
ajuizada por
Tarcilla de Souza
em desfavor de
Cohab – Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso
,
INTERMAT – Governo do Estado de Mato Grosso
e
Antônio Marcelo Gonçalves de Souza
, declarou o Estado de Mato Grosso para ilegítima para figurar no polo passivo da ação, julgando procedentes os pedidos em face de INTERMAT e de Antônio Marcelo Gonçalves de Souza, para reconhecer o domínio da Autora sobre o imóvel sito à Rua Paraná, lote L-04, quadra 46-B, bairro CPA II, Cuiabá, bem como para determinar a expedição de mandado ao Cartório competente para devida retificação de registro.

Condenou, ainda, os Requeridos no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, de forma solidária.

A Exma. Relatora, Desembargadora Maria Erotides Kneip, votou no sentido de rejeitar a preliminar de falta de interesse recursal suscitada nas contrarrazões do apelo e para dar parcial provimento ao recurso de apelação para reconhecer a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, bem como para afastar a condenação do INTERMAT no pagamento dos honorários advocatícios, retificando a sentença nos termos do apelo.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Pois bem.

O Estado de Mato Grosso apresentou recurso de apelação, alegando que só responderia perante aquele a quem conferiu o título de domínio pleno do imóvel, de modo que havendo revenda sucessivas, todas no âmbito da informalidade, evidente a ausência de nexo causal para que o último adquirente da cadeira possa se voltar contra quem expedira o título de domínio.

A Defensoria Pública, por sua vez, suscitou a preliminar de falta de interesse recursal, ao argumento de que o Estado de Mato Grosso não foi sucumbente na ação.

No que se refere à preliminar de falta de interesse recursal, aventada pela Defensoria Pública, sem razão a Apelada, pois, nos termos do art. 9º e 11 da Lei nº 6.763/1996, o Estado de Mato Grosso é o sucessor da Companhia de Habitação Popular (COHAB/MT), portanto, não há falar em falta de interesse de agir, bem como em sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, como fez, no último caso, o Magistrado de Primeiro Grau. Veja-se:

Art. 9 - Os bens móveis e imóveis integrantes do patrimônio da COHAB/MT que, após a liquidação, reverterem para o Estado de Mato Grosso, serão alienados de acordo com a Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei n 8.883, de 8 de junho de 1994, destinando-se o produto da alienação à política habitacional de interesse social.

Art. 11 - O Estado sucederá a COHAB/MT em todos os seus direitos e obrigações.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência desse egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO - COHAB - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - AFASTADA - MÉRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INDEVIDOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
1 - Nos termos do art. 11 da Lei nº 6.763/96, o Estado de MATO GROSSO é o sucessor da COMPANHIA de HABITAÇÃO Popular (COHAB/MT) em todos os seus direitos e obrigações, portanto, não há falar em sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

2-Comprovada a quitação integral do valor do IMÓVEL ADQUIRIDO, bem como a outorga de sucessivos substabelecimentos tendo como objeto o IMÓVEL em apreço, caracteriza-se a transferência do domínio do bem e a obrigação do Estado de MATO GROSSO em providenciar a transferência.

3 - Em relação à Defensoria Pública, deve-se adotar após o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 44 de junho de 2014, o mesmo entendimento firmado quanto ao Ministério Público, isto é, de que não são devidos honorários advocatícios.

(N.U 0008308-36.2011.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017).

Quanto ao mérito, analisando detidamente os autos, verifica-se que consta no id. 4292237, parecer jurídico do Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT, no seguinte sentido:

[...]. Ao que se infere dos autos, entendemos que a expedição do Termo de Autorização de Escritura a ser expedido por este Instituto de Terras, deverá ser em nome do Senhor
Antônio Marcelo Gonçalves de Souza
, pois, somente ele preenche os requisitos necessários para ser beneficiado com este Termo, posto que as operações imobiliárias realizadas pela extinta COHAB, nada mais eram que um contrato de compra e venda com todos os direitos a ele inerentes. [...].

Importante, aqui registrar que, a administração da Carteira Fundiária da Companhia de Habitação Popular de Mato Grosso – COHAB/MT,
foi assumida pelo INTERMAT, nos termos da Lei nº 7.199/99, de 8-12-1999, alterada pela Lei nº 7.647/02, de 18-2-2002. Assim, após a publicação desta lei, os imóveis passaram a pertencer ao INTERMAT, havendo, desta forma, interesse do Estado em qualquer ação que os reivindique a qualquer título.

Além do parecer jurídico do INTERMAT, consta nos autos a declaração firmada por Antônio Marcelo Gonçalves de Souza, por meio da qual assume que vendeu o terreno registrado pelo INTERMAT, localizado na Rua Paraná, Lote 04, quadra 46-B, no Bairro CPA II, nesta Capital (id. 4292407).

Desse modo, não merece reforma a parte da sentença que acolheu o pedido inicial, porquanto restou demonstrado que a Autora adentrou a cadeia dominial em 2010, por meio do contrato de compra e venda (id. 4292236), estando o próprio vendedor, Sr. Antônio Marcelo Gonçalves de Souza, concordando com a transmissão do domínio.

No que tange aos honorários advocatícios, perfilho do mesmo entendimento da ilustre Relatora, no sentido de que é defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública em face do Estado de Mato Grosso, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, bem como ante a Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014, que equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público.

Ante o exposto, voto no sentido de
acompanhar integralmente a douta Relatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020